Tribunal: STF
Processo: ARE 1045700
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA OU PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.